Tribunal: STF
Processo: HC 155075
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – DELITO DE DESCAMINHO (CP, ART. 334, “CAPUT”) – RÉ CONTRA QUEM EXISTEM DIVERSOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO – CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DA CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.